Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707125-15.2024.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: VITY COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões - Id. 67027258 (intempestividade e inovação recursal). Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora